Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDICIOS DE PARTICIPAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDENCIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. TESTEMUNHA “OUVI DIZER”. CORROBORADA OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu.
3. A percuciente análise do acervo probatório, para eventual comprovação da participação dos denunciados, deverá ser procedida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação definitiva quanto à autoria.
4. Havendo elementos indicativos quanto a participação do pronunciado como autor do homicídio, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação dos elementos coligidos, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
5. Não há falar em nulidade do reconhecimento por fotografia quando inexiste irregularidade no procedimento aplicado pela autoridade policial, que atendeu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.
6. Aferido que a prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que aponta a provável autoria não foi exclusivamente de “ouvir dizer” (hearsay), havendo outros elementos probatórios coligidos que corroboram os indícios apurados, não há que se afastar os fundamentos pronúncia.
7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.